Tribunal: STF
Processo: ARE 1473262
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRTAIVO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COTEJO PÚBLICO COM MÁQUINA ADQUIRIDA EM PROL DO MUNICÍPIO. DEMONSTRÇAÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A publicidade permitida pela Constituição Federal de 1998, é tão somente a que tem como escopo educativo, informativo ou orientação social, nos termos do art. 37, § 1º, da CF/88. 2. Comete ato de improbidade administrativa, o prefeito que promove desfile com motoniveladora, dirigindo por conta própria o maquinário rural, perante as ruas da cidade se autopromovendo. 3. Resta demonstrado nos autos que o ato de publicidade foi realizado em dissonância total com as finalidades impostas no ordenamento jurídico, e há comprovação cabal do elemento qualificador da ilegalidade, qual seja, o dolo genérico de malferir o princípio da impessoalidade. 4. Consoante o entendimento firmado pelo STJ, “A jurisprudência desta Corte tem mitigado a imposição da sanção de direitos políticos nas condenações por ato de improbidade, por ser a mais drástica das penalidades estabelecidas no art. 12 n. 8.429/92, devendo ser considerada a gravidade do caso, e não a das funções do acusado” (REsp 1228749/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/04/2014). 5. Afastamento da sanção atinente à suspensão dos direitos políticos. 6. Provimento parcial do recurso de apelação. 7. Decisão unânime” (eDOC 7 – ID: 7e01f062, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 15, V; e 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos do recorrido. 



    Sustenta-se que a prática de atos de improbidade administrativa sujeita os agentes públicos à suspensão dos direitos políticos, sem qualquer exigência acerca da necessidade de vinculação do ato ímprobo à atividade político partidária, diferente do que foi defendido no acórdão vergastado (eDOC 12 – ID: 67f360d0, p. 6). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 12 da Lei 8.429/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a pena de suspensão dos direitos políticos deve ser aplicada aos casos em que a gravidade do ato a justifique e este possua relação com atividades políticos partidárias. Ato contínuo, registrou que não estariam presentes tais elementos no caso dos autos, o que afasta a aplicação da sanção indicada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “É importante consignar que, a publicidade permitida pela Constituição Federal de 1998, é tão somente a que tem como escopo educativo, informativo ou de orientação social, nos termos do art. 37, § 1º, da CF/88.



    (...)



    O desfile com a motoniveladora certamente não atendeu às finalidades insculpidas no dispositivo constitucional mencionado, e há elementos concretos que demonstrem o elemento subjetivo atinente ao dolo de violar o princípio da impessoalidade.



    Resta demonstrado nos autos que o ato de publicidade foi realizado em dissonância total com as finalidades impostas no ordenamento jurídico, e há comprovação cabal do elemento qualificador da ilegalidade, qual seja, o dolo genérico de malferir o princípio da impessoalidade. 



    O Parquet fundou a exordial com base em declarações emitidas no inquérito civil, das pessoas de Jucélia Araújo de Moura Moraes e seu esposo, Daniel Alexandre de Moraes, os quais informaram condutas do então prefeito durante o desfile com a máquina, que em tese, são capazes de demonstrar a configuração de ato de improbidade administrativa, tais como o xingamento a opositores políticos e condução imprudente da máquina. 



    Na seara judicial, as provas produzidas corroboram o elemento subjetivo, concluindo que houve de fato o cortejo público da máquina adquirida e que várias pessoas acompanharam o ato. 



    O dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerva de finalidades específicas.



    No caso concreto, uma das testemunhas, o Sr. Izaias Antônio da Silva relatou ter participado do ato e que o então Prefeito era quem estava conduzindo a máquina, e que o evento contou com a participação de diversos populares, que seguiram o cortejo em seus carros privados pelas ruas da cidade.



    (...)



    Assim sendo, agiu com acerto o magistrado de origem ao reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, caput, da Lei nº 8429/92.



    Quanto às sanções aplicadas, entendo que a sentença merece uma pontual reforma.



    O magistrado de origem condenou o recorrente à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos, e ao pagamento de multa civil no valor equivalente a 50 (cinquenta) remunerações.



    No que se refere à cominação da suspensão dos direitos políticos, de fato entendo como desarrazoada tal punição. Isso porque, a mencionada penalidade é a mais drástica das sanções estabelecidas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, devendo ser considerada a gravidade do caso concreto.



    Na hipótese, é evidente que o recorrente desrespeitou o princípio da impessoalidade ao realizar promoção pessoal em razão da aquisição de maquinário público pela Prefeitura de Palmeirina/PE.



    No entanto, à luz da jurisprudência do STJ, a pena de suspensão dos direitos políticos, deve ser aplicada, especialmente quando considerado a gravidade do caso e que o ato ímprobo guarda relação com atividades políticos partidárias, o que não é a hipótese dos autos.



    (...)



    Assim, entendo que deve ser afastada a cominação atinente à suspensão dos direitos políticos” (eDOC 7 – ID: 7e01f062, p. 9-13).  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 12.11.2021. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. LIMINAR DEFERIDA NA ADI 6678. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2022. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento e observando-se os limites previstos em referido dispositivo legal, impôs à parte Recorrente multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado adequado no caso concreto. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir os fundamentos do aresto ora embargado que corretamente apontou o caráter infraconstitucional da controvérsia dos autos (Lei 8.429/92) e a incidência da Súmula 279 do STF, no que se refere à alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto às penas aplicadas, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Não se aplica, ao caso dos autos, a decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes, em 1º.10.2021, DJe 05.10.2021, ocasião em que foi deferida a medida liminar na ADI 6678-MC, ad referendum do Plenário desta Corte, com efeito ex nunc, para: “(a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”. Assim, o entendimento posto na referida decisão, se for o caso, apenas valerá para as eleições a partir de 2022. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1158085 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.03.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1351279 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente